Tribunal: TJSP
Processo: 1048490-32.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Ação de cobrança de indenização de seguro de vida. Contrato de capital global. Julgamento de procedência. Necessidade de apuração da qualidade de segurada à época do óbito. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada.
Recurso provido, com determinação.